Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Não há como admitir que a negativa de contratação de cartões de crédito, sustentada pela instituição financeira, seja suplantada por simples faturas, mormente quando o acervo probatório é farto em evidenciar a ocorrência de fraude.
2. Quando o banco não produz contraprova a fim de demonstrar a regularidade na contratação dos cartões de crédito, ou da existência de conta corrente em nome do consumidor, sequer evidenciando qualquer relacionamento bancário prévio entre as partes, ressai evidente a ausência do liame contratual.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos advindos de fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso não provido.